Tribunal: TJMT
Processo: 1003409-77.2022.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003409-77.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAURICIO RODRIGUES DE JESUS - CPF: 606.520.073-50 (APELADO), CLEYTON CEZAR PEIXOTO - CPF: 018.757.051-55 (ASSISTENTE), WESLEY ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 700.784.241-00 (ASSISTENTE), ANDRE DA SILVA BRANDAO - CPF: 084.394.683-00 (ASSISTENTE), ANTONIO LUCIO DA SILVA NETO - CPF: 033.863.113-50 (ASSISTENTE), CRISTINA DA SILVA LIMA - CPF: 625.337.753-12 (ASSISTENTE), GABRIEL DE ARAUJO CORREIA - CPF: 101.472.191-16 (ASSISTENTE), P. O. D. A. C. - CPF: 101.433.561-27 (ASSISTENTE), HOZANA DOS SANTOS DE ARAUJO - CPF: 010.592.291-96 (ASSISTENTE), ALISSON MORAES DA COSTA - CPF: 010.489.661-27 (ASSISTENTE), DIVAN LEITE DE JESUS - CPF: 016.554.541-02 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003409-77.2022.8.11.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MAURICIO RODRIGUES DE JESUS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PERTINÊNCIA – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONTRADA – APREENSÃO DE 2,44 KG DE COCAÍNA E 14,81 KG DE MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO, PAPEL FILME, RECORTES PLÁSTICOS E, PRINCIPALMENTE, CADERNO COM ANOTAÇÕES RELACIONADAS À MERCANCIA – RÉU QUE ADMITIU EM JUÍZO QUE ESTAVA COMERCIALIZANDO ENTORPECENTES – EVIDÊNCIAS DE CONTÍNUA TRAFICÂNCIA – EXCLUSÃO DA MINORANTE JUSTIFICADA –
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que se dedica às atividades criminosas.

[...] elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas
(AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003409-77.2022.8.11.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MAURICIO RODRIGUES DE JESUS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo
juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde,
que condenou Mauricio Rodrigues de Jesus à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 206 (duzentos e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), substituindo-a por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Em suas razões, o Ministério Público requer o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, alegando que há elementos suficientes que evidenciam a dedicação do réu às atividades criminosas, com a consequente readequação da pena.

O apelado rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003409-77.2022.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelado
Mauricio Rodrigues de Jesus
a prática do crime de tráfico de drogas, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 21 de maio de 2022, por volta das 03h00min, nas imediações da rodoviária municipal, bem como na residência situada na Rua Cachoerinha, n.o 665, Bairro Jardim Imperial, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado MAURICIO RODRIGUES DE JESUS, com consciência e vontade, após ter adquirido de maneira escusa, vendeu, trouxe consigo, guardou e forneceu drogas (maconha e pasta base de cocaína), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, conforme boletim de ocorrência de id. 87251170, termo de apreensão de id. 87251178, exame preliminar de constatação de id. 87251179, e caderno contendo anotações do tráfico de id. 87251354.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e lugar descritas acima, notadamente nas imediações da rodoviária local, o denunciado MAURICIO foi surpreendido por uma guarnição da Polícia Militar quando ali chegou e se apoderou de uma bolsa/mochila de cor preta, deixada momentos antes em uma calçada, a qual continha aproximadamente 2,400 kg (dois quilos e quatrocentos gramas) de entorpecentes do tipo pasta base de cocaína, armazenados em seu interior na forma de tabletes, destinados ao tráfico praticado nesta urbe pelo increpado.

Durante a abordagem, o denunciado confidenciou informalmente que teria sido encarregado pelos ocupantes de um automóvel modelo Ônix – que momentos antes haviam sido abordado pelos policiais após o condutor se evadir rapidamente ao notar a aproximação policial – de buscar a mochila com os entorpecentes, após o que ele deveria enterrar a droga.

Sob esse prisma, em razão das fundadas razões indicando que o denunciado MAURICIO estava traficando entorpecentes nesta urbe e, inclusive, armazenando vultosa quantidade de drogas em sua residência, os agentes policiais se dirigiram até a moradia do increpado para apreender o restante das substâncias proscritas.

Nesse passo, após breves buscas realizadas naquele local, os agentes policiais localizaram mais 12 (doze) tabletes de maconha, além de outras 05 (cinco) porções de maconha, totalizando aproximadamente 14,643 kg (quatorze quilos, seiscentos e quarenta e três gramas) de drogas dessa espécie. Dando continuidade às buscas, também foram localizados 02 (dois) pinos de cocaína, bem como 01 (uma) trouxa de pasta base de cocaína, além de valores em dinheiro proveniente da venda de entorpecentes, 02 (duas) balanças de precisão, e 01 (um) caderno contendo anotações da venda/distribuição de drogas, motivo pelo qual fora efetuada a prisão em flagrante delito do imputado”.

A pretensão ministerial reside no afastamento da minorante do tráfico privilegiado reconhecida na sentença.

O juiz da causa aplicou a referida causa de diminuição nos seguintes termos,
in verbis
:

“Na terceira e última fase, considerando que o acusado é primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integra organização criminosa, reconheço a causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Via de consequência, e não vislumbrando circunstâncias negativas a serem ponderadas nesta fase, reduzo a pena na fração de 2/3 (dois terços), encontrando a pena definitiva de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 206 (duzentos e seis) dias-multa.”.

Todavia, em sentido contrário ao entendimento do magistrado singular, identifico elementos suficientes aptos a afastar o privilégio reconhecido em favor do réu, porquanto evidenciada a sua dedicação às atividades criminosas.

Depreende-se dos autos que os agentes policiais, em abordagem ao réu, localizaram em sua posse
algumas porções grandes de cocaína, pesando 2,44 kg, e na residência dele mais doze tabletes de maconha, pesando mais de 14 kg, além de uma balança de precisão, aparelhos celulares, rolo de plástico filme, sacola com recortes plásticos e caderno com várias anotações relacionadas ao tráfico de drogas.

Essas circunstâncias evidenciam que o réu pode ser tratado como traficante eventual, mas como agente que efetivamente se dedica às atividades criminosas, não em razão apenas da quantidade e diversidade das drogas apreendidas, mas especialmente da apreensão de apetrechos destinados ao comércio ilícito, além do fato de ter sido encontrado com ele, em via pública, algumas porções de droga e em sua residência tabletes maiores de entorpecente.

Somado a esses elementos de convicções supracitados, a confissão judicial do réu também não deixa margem de dúvidas quanto a sua inclinação às atividades criminosas, uma vez que admitiu que comercializava entorpecentes e que as drogas encontradas com ele eram apenas para venda, já que afirmou não ser usuário.

Nesse contexto, a significativa quantidade de drogas apreendidas [2,44 kg de cocaína e 14,81 kg de maconha], a balança de precisão, o papel filme, os recortes plásticos e, principalmente, o caderno com anotações relacionadas à mercancia, aliados à confissão judicial, expõe a dedicação do réu à atividade ilícita, que inviabiliza o reconhecimento do benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.34/2006.

Com efeito, impõe-se afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO
. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado, porquanto os elementos concretos do caso conduziram à conclusão de que o agravante dedicava-se à atividade criminosa, em razão da elevada quantidade e variedade de drogas encontradas na posse do acusado, forma de acondicionamento e local de apreensão dos entorpecentes ("boca de fumo"), bem ainda,
apreensão de petrechos para comercialização das substâncias ilícitas e cadernos de anotações a respeito
.

2. Esse entendimento está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas. Precedentes.

3. A modificação deste entendimento demandaria necessariamente revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

4. Agravo regimental desprovido
(AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há como aplicar a minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando verificado que o Tribunal de origem - dentro do seu livre convencimento motivado -
apontou elementos concretos dos autos, notadamente a quantidade e a diversidade de droga apreendida, além da apreensão de apetrechos comumente usados na prática da traficância, como microtubos plásticos transparentes, balança de precisão e dois liquidificadores, que evidenciam a dedicação do acusado a atividades criminosas
.

[...] 3. Agravo regimental não provido
(AgRg no HC n. 729.678/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

“[...] As instâncias antecedentes concluíram pela habitualidade delitiva do paciente considerando não só na quantidade da droga encontrada, mas também [...]
a apreensão de petrechos do comércio espúrio (balança de precisão) e caderno de contabilidade do tráfico”

(HC 413.126/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/11/2017).

Com efeito, afastando a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 – com a manutenção das demais alterações da dosimetria da pena realizada na sentença –, transformo a reprimenda definitiva do réu em 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, sem substituição por restritivas de direito (CP, art. 44, I).

Diante do exposto, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a minorante do tráfico privilegiado reconhecida em favor de Maurício Rodrigues de Jesus
, readequando a sua pena definitiva para
5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime prisional semiaberto.

Com o trânsito em julgado, determino a imediata comunicação ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024